Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717555-13.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RENATO DUARTE PEREIRA BARBOSA RECORRIDA: LUCINEIA BUCHER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. OFENSAS PROFERIDAS VIA WHATSAPP E DURANTE DEPOIMENTO REALIZADO EM SINDICÂNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso da parte autora, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Para fins de configuração da responsabilidade civil subjetiva e, conseguintemente, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, a saber, a ação ou omissão, a culpa ou dolo do agente, a relação de causalidade, e o prejuízo verificado (CC, arts. 186, 187 e 927). 3. O dano moral diz respeito à violação dos direitos fundamentais do ofendido capaz de conspurcar a dignidade humana (CRFB, art. 5o, V e X) que, fugindo à normalidade, interfira intensamente em seu comportamento psicológico. 4. Sem se olvidar da hostilidade prévia dos litigantes, as ofensas proferidas em mensagens de WhatsApp e as intervenções ofensivas realizadas pelo autor durante o depoimento da ré em sindicância do CBMDF ultrapassam a esfera da “mera discussão acalorada” decorrente do contexto da dívida supostamente contraída pelo marido desta, sendo capaz de vilipendiar os atributos da personalidade, sobretudo por se tratar de pessoa alheia ao negócio jurídico questionado. 5. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo ofendido, sem perder de vista o caráter preventivo e compensatório da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944). 6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição, por meio da interposição de recurso, constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC. 7. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 113, 186, 247, 401, inciso I, 422 e 927, todos do Código Civil, ao argumento de que não há dano moral a ser indenizado no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 38410837). II – O apelo não merece ser admitido ante a sua deserção. Isso porque, o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 38414486 e ID 38834127). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, estabelece que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1964126/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/2/2022. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 21/3/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos patronos DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 38410837). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027